Tribunal: TJDFT
Processo: 0033951-37.2015.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Direito à saúde. Tratamento de longa duração. Cláusula rebus sic stantibus. Os tratamentos médicos, pela sua natureza, subordinam-se a variáveis, como evolução do quadro de saúde do paciente, reação a medicamento, evolução das tecnologias de fármacos e de procedimentos de modo a exigir constante avaliação médica. Por isso, as sentenças que determinam cumprimento de prestação em matéria de saúde trazem, ínsita, a cláusula rebus sic stantibus, a exigir constante avaliação do quadro de saúde do beneficiário. Do contrário, o provimento jurisdicional que estabelece obrigação de fornecimento de medicamento resultaria em processo de execução infindável, o que não se coaduna com a atividade judicial.
2 – Apelação cível desprovida.
ap